Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745550-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURO DE MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: SAN MARCO PRODUCOES VIDEOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o despejo do imóvel. Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 52788854). Na petição juntada no ID 53590761, a agravada noticia a perda superveniente do objeto, informando que o mandado de despejo foi devidamente cumprido. Intimado o agravante para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal (ID 53940579), quedou-se inerte, conforme certificado no ID 54360470. No caso, resta nítida a perda do interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora